Tribunal: TRF3
Processo: 0041281-91.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
589/740)

0041281-91.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS RECONHECIDA. PROGRESSÃO DAS PATOLOGIAS INCAPACITANTES. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório produzido demonstrou que o evento incap

Inteiro teor:
589/740)

0041281-91.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS RECONHECIDA. PROGRESSÃO DAS PATOLOGIAS INCAPACITANTES. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório produzido demonstrou que o evento incapacitante reconhecido no laudo pericial, o acidente vascular cerebral ocorrido em junho de 2013, decorreu da progressão das patologias antecedentes que acometiam o autor, em especial a hipertensão arterial sistêmica crônica, doença pela qual o autor realizava tratamento ambulatorial contínuo.

3. O artigo 479 do Código de Processo Civil (artigo 436 do CPC/73) dispõe que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, facultando-lhe, sob a luz do princípio do livre convencimento motivado, decidir de maneira diversa, constituindo entendimento jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que, "para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado" (STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013).

4. Restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da alta médica indevida, ocorrida em 20/12/2007, e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do exame médico pericial, 29/06/2013, com sua conversão em pensão por morte a partir do óbito do autor, ocorrido em 27/04/2014.

5. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009. Correção de ofício.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Prestação de caráter alimentar. Implantação imediata do benefício. Tutela antecipada concedida.

6.Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041281-91.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

APELADO: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041281-91.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

APELADO: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da alta médica ocorrida em 20/12/2007.

Em 27/04/2014 sobreveio o óbito do autor, tendo sido requerida a habilitação de sua ex-cônjuge, Vilma Serra Celoria, e dependente legal para fins previdenciários.

A sentença proferida em 28/08/2014 julgou procedente o pedido e condenou a INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, equivalente a 50% do salário de benefício, a partir do ajuizamento da ação, ocorrido em 17/05/2011 até a data do falecimento do autor, 27/04/2014, incluído abono anual, com o pagamento dos valores em atraso acrescidos juros de mora sobre o total acumulado das parcelas vencidas até a citação e, a partir daí, mês a mês, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a sentença, mais 12 vincendas. Houve a concessão de tutela antecipada. Dispensado o reexame necessário.

Apela a parte autora, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do benefício de auxílio-doença deduzidos na inicial, alegando o preenchimento dos requisitos para sua concessão ante as conclusões do laudo pericial no sentido da existência de incapacidade total e permanente do autor para as atividades laborais habituais, com a conversão em pensão por morte a partir do óbito do segurado.

Apela o INSS, sustentando a improcedência do pedido, pois o segurado não possuía qualidade de segurado à época em que sofreu o AVC, no ano de 2013, data estabelecida no laudo pericial como de início da incapacidade laboral e posterior ao ajuizamento da ação, pois cessado o benefício de auxílio-doença em 12/2007. Subsidiariamente, pede seja fixada a DIB do benefício na data da juntada do laudo, 09/09/2013, bem como a redução da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041281-91.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

APELADO: VILMA SERRA CELORIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

A inicial veiculou pedido de concessão de benefício de auxílio-doença a partir da alta médica ocorrida em 20/12/2007 e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade total e permanente do autor para a retorno às atividades laborais habituais, em razão de se encontrar acometido de diversas patologias, tendo permanecido em gozo do benefício de auxílio-doença no período de 07/01/2003 a 20/12/2007.

O laudo pericial datado de 29/06/2013, ocasião em que o autor tinha 62 anos de idade, constatou ser ele portador de hiperplasia prostática, tendo se submetido a procedimento de ressecção da próstata em maio/2004, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, doenças que evoluíram, posteriormente ao ajuizamento da ação para o quadro de acidente vascular cerebral ocorrido em junho/2013, cujas sequelas neurológicas e motoras resultaram em déficit e limitação funcional e comprometimento permanente dos movimentos articulares em membro superior e inferior esquerdo, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais habituais, fixando a data de início da incapacidade no momento do surgimento do AVC, em 2013.

O conjunto probatório produzido demonstrou que o evento incapacitante reconhecido no laudo pericial, o acidente vascular cerebral ocorrido em junho de 2013, decorreu da progressão das patologias antecedentes que acometiam o autor, em especial a hipertensão arterial sistêmica crônica, doença pela qual o autor realizava tratamento ambulatorial contínuo junto à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, conforme se verifica das declarações baseadas no prontuário médico do autor datadas de 05/07/2010, 26.11.2010, 29/03/2011.

De outra parte a natureza progressiva e crônica da doença restou amplamente comprovada nos autos, pois o laudo pericial afirma que o autor é portador de hipertensão arterial desde 1996, patologia que motivou o último afastamento do autor no período de 2003 a 2007.

Com isso, não colhe o apelo do INSS ao invocar a ausência da qualidade de segurado à época da data do início da incapacidade fixada no laudo pericial, pois a situação de incapacidade laboral do autor remonta ao período em que houve a cessação do benefício de auxílio-doença.

Constitui condição imprescindível para concessão da aposentadoria por invalidez, que no momento do surgimento da incapacidade laboral, estejam preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e carência, conforme previsto no artigo 42, § 2o:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

O artigo 479 do Código de Processo Civil (artigo 436 do CPC/73) dispõe que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, facultando-lhe, sob a luz do princípio do livre convencimento motivado, decidir de maneira diversa, constituindo entendimento jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que, "para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado" (STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013).

No caso sob exame, o agravamento do estado de saúde do autor em decorrência do AVC sofrido em junho de 2013, somado à idade avançada, aos 63 anos de idade, permitem o reconhecimento de quadro de incapacidade laboral total e permanente para as atividades laborais habituais.

Considerando a natureza crônica, progressiva e irreversível da enfermidade que acometia o autor e a existência de óbice definitivo ao desenvolvimento de atividades laborativas, de rigor o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da alta médica indevida, ocorrida em 20/12/2007, e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do exame médico pericial, 29/06/2013, com sua conversão em pensão por morte a partir do óbito do autor, ocorrido em 27/04/2014.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando o caráter alimentar das prestações reclamadas e que os recursos aos Tribunais Superiores não são dotados de efeito suspensivo (art. 995 CPC/2015), determino, com apoio nos artigos 300 e 497 do CPC/2015, a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da cônjuge supérstite e dependente legal do autor, com renda mensal inicial - RMI a ser apurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Para tanto, expeça-se ofício àquele órgão, instruído com os documentos do segurado necessários para o cumprimento da ordem.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS RECONHECIDA. PROGRESSÃO DAS PATOLOGIAS INCAPACITANTES. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório produzido demonstrou que o evento incapacitante reconhecido no laudo pericial, o acidente vascular cerebral ocorrido em junho de 2013, decorreu da progressão das patologias antecedentes que acometiam o autor, em especial a hipertensão arterial sistêmica crônica, doença pela qual o autor realizava tratamento ambulatorial contínuo.

3. O artigo 479 do Código de Processo Civil (artigo 436 do CPC/73) dispõe que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, facultando-lhe, sob a luz do princípio do livre convencimento motivado, decidir de maneira diversa, constituindo entendimento jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que, "para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado" (STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013).

4. Restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da alta médica indevida, ocorrida em 20/12/2007, e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do exame médico pericial, 29/06/2013, com sua conversão em pensão por morte a partir do óbito do autor, ocorrido em 27/04/2014.

5. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009. Correção de ofício.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Prestação de caráter alimentar. Implantação imediata do benefício. Tutela antecipada concedida.

6.Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.